Tribunal: TJMT
Processo: 0027841-05.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027841-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANILDE DE ARAUJO - CPF: 241.413.481-04 (APELANTE), FRANKLIN DE DEUS CARDOSO - CPF: 028.154.609-63 (ADVOGADO), ROBERTO SOUZA DUARTE - CPF: 784.111.901-10 (ADVOGADO), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - CABIMENTO – AMPLIAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INDEFERIMENTO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Em relação à compensação por danos extrapatrimoniais, deve o Juiz se ater ao grau de culpa do ofensor, ao nível socioeconômico da parte autora e, por fim, ao porte econômico do réu, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade; do contrário, cabível a majoração do valor indenizatório em sede recursal.

2. É legítima a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo quando, dentre outras particularidades, constatada a baixa complexidade da causa, a rigor do art. 85, §2º, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
EVANILDE DE ARAÚJO
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta pela apelante em face da
OI MÓVEL

S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

A autora, ora apelante, se limita a pleitear a majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Com o reconhecimento do dano moral, matéria que não foi objeto de insurgência pela parte ré, cumpre a esta Câmara apenas avaliar a pertinência do
quantum
indenizatório arbitrado na primeira instância, tido pela autora/apelante como insuficiente, sem adentrar nos demais caracteres da responsabilidade civil.

O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, oportunas as palavras de Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Atenta aos parâmetros elencados, entendo que o montante indenizatório, fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, se revela desproporcional e incompatível com as finalidades almejadas, devendo ser
majorado
ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO-MANDATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso. A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano.
Considerando as circunstâncias do caso, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra em patamar razoável para ressarcir o abalo sofrido.
”

(TJMT. Ap 135406/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Exatamente em função da majoração da indenização por danos morais, ampliada será, automaticamente, a base de cálculo dos honorários de sucumbência, os quais, fixados no patamar de 10% sobre o valor condenatório, se revelam compatíveis com a baixa complexidade da demanda, razão pela qual o pedido de modificação do percentual não comporta deferimento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022